Tribunal: TJSP
Processo: 2003941-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer - Condomínio edilício - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer - Condomínio edilício - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2003941-26.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.167 - fss
Registro: 2020.0000076577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003941-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO OLYMPIA VISTA, são agravados RODRIGO CHAVES
SALOMÃO e FERNANDA MARGONARI ATTIE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003941-26.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.167 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2003941-26.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Olympia Vista
Agravados: Rodrigo Chaves Salomão; Fernanda Margonari Attie
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1079438-88.2019.8.26.0100)
Juiz (a):
Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
VOTO No 43.167
Agravo de instrumento Ação de obrigação de fazer -
Condomínio edilício - Tutela antecipada - Indeferimento de
liminar Decisão mantida.
Se a situação das partes ainda não está suficientemente
aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da
antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer
modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou
modificada no curso do processo, também pode ser
concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem.
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 156 (fl. 195 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer, fundada em condomínio edilício, que, entre
outras disposições, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada
na demanda. Alega o autor, ora agravante, em síntese, que os agravados
realizaram obra em sua unidade privativa que, num primeiro momento
estão irregulares, tendo-se em conta que não forneceram a
documentação que ateste a plena regularidade “plena regularidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003941-26.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.167 - fss
cálculos de sobrepeso e esforço de laje, seja porque a documentação fornecida por
eles apresenta erro de cálculo, atestada pelo calculista do prédio, de sorte que se faz
necessária adoção de medida cautelar objetivando reduzir o sobrepeso da laje, para
evitar danos maiores à edificação” (fl. 04); que no caso em tela faz jus à
liminar “para esvaziamento da piscina construída na cobertura da edificação, até
que se apure, em perícia, se a obra está plenamente regular e não causa qualquer
sobrepeso na laje” (fl. 04); que aplicável o art. 294 do CPC/2015. Argui a
necessidade de reforma da r. decisão e pede: “a liminar para que seja
determinado aos agravados, que, por cautela, esvaziem a piscina que construíram em
sua unidade privativa ou, ao menos, que reduzam-lhe o volume de água em 20 (vinte)
centímetros, até que seja apresentada a conclusão do necessário trabalho pericial que
será realizado no processo” (fl. 14). Negado efeito suspensivo (fl. 166), não
veio contraminuta porque não citados os agravados.
É o relatório.
O que está em julgamento neste agravo é a
concessão ou não, sem oitiva de parte contrária, da liminar indeferida
pelo douto juiz de primeiro grau. Não cabe a esta Corte, em agravo de
instrumento, analisar o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto
objeto da decisão interlocutória proferida. Neste sentido: “Não assiste
razão ao embargante, na medida em que, o objeto de análise deste agravo de
instrumento limita-se ao conteúdo da decisão interlocutória agravada” (EMBDEC
776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos).
No entanto, as provas trazidas com a inicial
pelo agravante não foram, a princípio, o suficiente para que o juiz de
primeiro grau se convencesse de que havia fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, o que culminou no indeferimento da
liminar: “Trata-se de pedido de tutela de urgência, pretendendo que seja
determinado o esvaziamento da piscina da unidade 263 do condomínio autor. Ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003941-26.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.167 - fss
parece, as conclusões dos laudos técnicos elaborados a pedido de cada uma das
partes tem conclusões diferentes, sendo, portanto, controvertida a versão de
irregularidade na obra realizada no imóvel do réu. Assim, sem que tenha sido
demonstrada a probabilidade do direito do autor, não há como deferir a tutela
antecipada pretendida nesta fase embrionária do processo. Indefiro, pois....”.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se
em prova inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação,
desde que não haja risco de ser providência de efeitos irreversíveis (art.
273, caput e §§ 1o e 2o, do CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o,
do CPC/2015); tenha-se em conta que a tutela em caráter antecedente ou
a tutela cautelar têm sua previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do
CPC/2015, bem como a tutela provisória nos artigos 294 ao 299 do
CPC/2015.
A tutela provisória pressupõe: probabilidade
do direito, e, em caso como o vertente, que haja “perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo”, ou seja, apenas excepcionalmente,
segundo o poder de cautela do juiz, é que poderá ser concedida a
liminar.
No caso ora sob exame, o douto juiz de
primeiro grau, dentro do poder geral de cautela, indeferiu a tutela
cautelar antecedente em respeito ao contraditório, tendo em vista que a
demanda ainda está na fase de conhecimento.
Portanto, se a situação das partes ainda não está
suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade de seu cabimento,
a antecipação de tutela deve ser negada.
No caso sob exame, recomenda-se que, antes
de ser deferida a antecipação da tutela, seja ouvida a parte contrária. Não
se vislumbra, desde logo, nenhuma razão para reformar-se a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003941-26.2020.8.26.0000
Voto n.o 43.167 - fss
agravada, a qual fica mantida.
De qualquer modo, assim como a tutela
antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo,
também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do
CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo,
com a observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica